Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO POSTERIOR A 31/03/2021. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 E DA RESOLUÇÃO CNJ No 510/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no recurso fundamento e pedido inéditos que não foram alegados na origem, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, por configurar inovação recursal.
2. A atuação do Poder Público no exercício do poder de polícia urbanística, com vistas à demolição de construções irregulares em área pública, encontra respaldo legal nos artigos 22, 124, V, e 133, §4o, da Lei Distrital no 6.138/2018, notadamente quando se trata de edificações precárias, em estágio inicial e sem autorização administrativa.
3. A comprovada ocupação da área após 31/03/2021 exclui a aplicação das medidas excepcionais previstas na Lei Federal no 14.216/2021, na ADPF 828 e na Resolução CNJ no 510/2023, voltadas à proteção de ocupações consolidadas durante a pandemia da COVID-19.
4. A mera existência de processo administrativo de regularização fundiária junto à CODHAB não gera direito subjetivo à permanência na área, tampouco impede a atuação fiscalizatória do ente público para fins de demolição imediata em caso de obras irregulares iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
5. O direito à moradia, embora constitucionalmente assegurado, deve ser promovido por meio de políticas públicas estruturadas, não podendo servir de escudo para legitimar ocupações irregulares em bens públicos.
6. Inexistindo situação consolidada ou violação a direitos fundamentais, revela-se legítima a atuação estatal na desocupação imediata da área.
7. Recursos parcialmente conhecidos e não providos.